Tribunal: TJMT
Processo: 1057485-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057485-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Turismo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANYELLA VIEIRA DA SILVA - CPF: 056.692.161-80 (RECORRENTE), JOAO CESAR MAGNO TEODORO ADDOR - CPF: 035.488.761-02 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RANGEL MENDES - CPF: 105.274.717-55 (RECORRIDO), JOAO RICARDO RANGEL MENDES - CPF: 094.801.067-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ESGOTAMENTO INSUFICIENTE DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA DE ENDEREÇOS EM CONCESSIONÁRIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS. SÓCIO PRESO. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença ajuizado para satisfação de crédito decorrente de condenação por cancelamento não reembolsado de pacote turístico internacional. Após frustradas tentativas de localização de ativos financeiros e endereços da empresa executada e de seus sócios, a parte exequente requereu diligências complementares de pesquisa cadastral junto a concessionárias de serviços públicos e órgãos oficiais. O juízo de origem indeferiu os pedidos e extinguiu a execução sob o fundamento de impossibilidade de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais. A recorrente sustentou violação ao princípio da cooperação processual, interpretação equivocada do art. 256, §3o, do CPC e inadequada exclusão de sócio preso do polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve esgotamento efetivo das diligências necessárias à localização dos executados antes da extinção do cumprimento de sentença; (
ii
) estabelecer se o art. 256, §3o, do CPC exige prévia consulta a concessionárias de serviços públicos e órgãos oficiais para
caracterização de local incerto e não sabido; (
iii
) determinar se a vedação do art. 8o da Lei no 9.099/1995 impede a permanência de sócio preso no polo passivo da fase executiva; e (
iv
) verificar se a extinção da execução observou os princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC impõe ao Poder Judiciário atuação colaborativa voltada à obtenção de tutela jurisdicional efetiva, especialmente na fase executiva.

A extinção do cumprimento de sentença somente se justifica após o efetivo esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte executada.

A mera utilização do sistema SNIPER não supre a necessidade de expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos e órgãos oficiais aptos a fornecer dados cadastrais atualizados.

A negativa de realização das diligências requeridas pela parte exequente, seguida da extinção do processo, configura prestação jurisdicional insuficiente.

O art. 256, §3o, do CPC condiciona a caracterização de local incerto e não sabido à prévia requisição de informações em cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

A celeridade processual não pode ser utilizada como fundamento para restringir diligências legítimas destinadas à localização do devedor e à satisfação do crédito judicialmente reconhecido.

O fato de o executado encontrar-se custodiado em estabelecimento prisional afasta a premissa de localização incerta, por se tratar de paradeiro determinado e passível de alcance pelo Poder Judiciário.

A vedação prevista no art. 8o da Lei no 9.099/1995 dirige-se às peculiaridades da fase de conhecimento e não impede a persecução patrimonial de sócio preso na fase executiva.

A manutenção do sócio no polo passivo da execução preserva a efetividade da desconsideração da personalidade jurídica anteriormente deferida.

A tutela executiva deve ser orientada pelo princípio da máxima efetividade, assegurando ao credor a adoção dos meios legais disponíveis para satisfação do crédito reconhecido em sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção do cumprimento de sentença por ausência de localização do executado exige o esgotamento efetivo das diligências disponíveis ao Poder Judiciário. 2. A caracterização
de local incerto e não sabido depende da prévia consulta a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, §3o, do CPC. 3. A vedação do art. 8o da Lei no 9.099/1995 não impede a permanência de sócio preso no polo passivo da fase executiva para fins de persecução patrimonial. 4. O princípio da efetividade da execução impõe ao Poder Judiciário a adoção de medidas cooperativas aptas à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6o, 239, §1o, e 256, §3o; Lei no 9.099/1995,
arts
. 8o, 53, §4o, e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015288-79.2023.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A partir da peça processual denominada
RECURSO INOMINADO
(ID 362221887), a parte recorrente,
Danyella
Vieira da Silva, insurge contra a sentença (ID 362221884) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na fase de cumprimento de sentença movida em face de
Hurb
Technologies S.A., José Eduardo Rangel Mendes e João Ricardo Rangel Mendes.

A lide originária tratou de ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, decorrente do cancelamento não reembolsado de pacotes turísticos com destino a
Las
Vegas, Estados Unidos, adquiridos junto à empresa requerida. A demanda foi julgada parcialmente procedente (ID 362221426), condenando a empresa ao ressarcimento material de R$ 3.179,00, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de compensação por danos extrapatrimoniais. O trânsito em julgado foi certificado nos autos (ID 362221428).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença (ID 362221427), a parte credora pleiteou a busca de ativos financeiros. Realizadas pesquisas via SISBAJUD (ID 362221432), INFOJUD e RENAJUD (ID 362221435 e ID 362221438), bem como consultas ao sistema SNIPER (ID 362221441 a ID 362221446), todas resultaram infrutíferas para a satisfação do crédito.

Diante do insucesso das medidas constritivas em face da pessoa jurídica, a parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica (ID 362221439). O juízo de origem deferiu o pleito (ID 362221850), determinando a inclusão dos sócios José Eduardo Rangel Mendes e João Ricardo Rangel Mendes no polo passivo da execução.

Expedidas cartas precatórias para citação dos sócios no Estado do Rio de Janeiro (ID 362221853 e ID 362221854), as diligências restaram frustradas, com devoluções por motivos de mudança de endereço ou inexistência do número indicado (ID 362221867 e ID 362221881).

No curso das tentativas de localização, a parte exequente informou ao juízo que o sócio João Ricardo Rangel Mendes encontrava custodiado em estabelecimento prisional do Estado do Rio de Janeiro (Cadeia Pública José Frederico Marques), requerendo sua citação naquele local (ID 362221868). O juízo de origem, ao analisar a informação, proferiu decisão (ID 362221869) excluindo o referido sócio do polo passivo, fundamentando o ato na vedação contida no artigo 8o da Lei 9.099/1995, que impede a participação de pessoas presas nos processos dos Juizados Especiais.

Ato contínuo, a parte exequente protocolizou manifestação (ID 362221883) pugnando pela cooperação do Poder Judiciário, requerendo a expedição de ofícios a órgãos públicos (INSS, Receita Federal, Secretarias de Fazenda) e a concessionárias de serviços públicos, bem como a aplicativos de entrega e transporte, visando localizar os endereços atualizados dos executados.

O juízo singular, entretanto, prolatou a sentença ora recorrida (ID 362221884), indeferindo os requerimentos de pesquisa sob o argumento de que o sistema SNIPER já havia sido consultado. A decisão concluiu que o sócio da executada encontrava em lugar incerto e não sabido, situação que demandaria citação por edital, modalidade vedada nos Juizados Especiais Cíveis, culminando na extinção da execução com base no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/1995.

A parte exequente opôs Embargos de Declaração (ID 362221885), apontando erro material, visto que jamais requerera a citação por edital, mas sim o auxílio do juízo para expedição de ofícios na busca de endereços. Os embargos foram rejeitados (ID 362221886).

Em suas razões recursais (ID 362221887), a parte recorrente postula a anulação da sentença terminativa. Argumenta a violação ao princípio da cooperação judicial, o equívoco na interpretação do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, a errônea aplicação do artigo 8o da Lei 9.099/1995 quanto ao sócio preso na fase executiva, e a necessidade de se garantir a efetividade do processo. Requer a concessão da gratuidade da justiça, o que foi deferido pelo juízo de origem (ID 362221889).

Eis o breve relato dos fatos essenciais. Passo à fundamentação do voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. A parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, motivo pelo qual a isento do recolhimento do preparo.

A controvérsia central deste julgamento reside na verificação da regularidade da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença de forma prematura. O cerne da questão impõe a análise do dever de cooperação do Poder Judiciário na busca por bens e endereços da parte devedora, a correta exegese da
caracterização de local incerto e não sabido, a adequação da regra proibitiva aplicável a pessoas presas quando o processo alcança a etapa de constrição patrimonial, e a consagração do princípio da efetividade jurisdicional.

1. DO DEVER DE COOPERAÇÃO E EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS

O processo civil contemporâneo consagra um modelo de organização no qual o magistrado deixa de ser um mero espectador inerte das dificuldades enfrentadas pela parte credora. O artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece o Princípio da Cooperação, determinando de modo impositivo que todos os sujeitos do processo devem colaborar para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Este preceito normativo irradia efeitos diretos sobre a fase executiva, impondo ao Estado o dever de atuar ativamente para concretizar o comando encartado no título judicial.

No caso em análise, constato que o juízo de origem extinguiu o feito executivo sob o argumento genérico de que o devedor encontrava em local incerto e não sabido. O fundamento utilizado ancorou na impossibilidade de citação por edital no microssistema dos Juizados Especiais. Todavia, a leitura detida dos autos revela que a parte exequente, em manifestação específica e fundamentada (ID 362221883), solicitou providências ativas de cooperação judiciária. A petição requereu a expedição de ofícios a concessionárias de serviço público e a órgãos oficiais, ferramentas de acesso restrito ao Poder Judiciário.

A resposta do juízo singular consistiu no indeferimento sumário de tais requerimentos, justificando que o sistema SNIPER já havia sido acionado anteriormente. Esse raciocínio labora em equívoco técnico estrutural. A extinção do processo executivo somente encontra amparo legal após o esgotamento real e efetivo de todos os meios razoáveis de localização da parte executada. A mera e isolada consulta ao sistema SNIPER não possui o condão de suprir a necessidade de expedição de ofícios a empresas de telefonia, fornecedoras de energia elétrica e companhias de saneamento. Tais concessionárias, pela própria natureza continuada de seus serviços, frequentemente possuem bancos de dados residenciais muito mais atualizados e dinâmicos do que os registros estáticos de órgãos fiscais ou comerciais.

A conduta de indeferir os meios de busca requeridos e, na sequência, punir a parte credora com a extinção do processo, caracteriza negativa de prestação jurisdicional. A jurisprudência pátria repudia o encerramento prematuro da marcha processual quando a parte autora demonstra postura diligente e colaborativa. É imperativo transcrever precedente jurisprudencial que se amolda com exatidão à hipótese sob exame:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO. AUTORA DILIGENTE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência de citação válida da empresa vendedora Castelli & Castelli. A ação foi proposta para substituição de piscina defeituosa e reparação por danos morais. A autora logrou citar a fabricante,
Splash
Piscinas, mas não obteve êxito em localizar a vendedora, apesar de ter indicado novo endereço com base em dados oficiais e requerido diligências adicionais, como uso de sistemas INFOJUD e SIEL. O juízo, todavia, considerou esgotadas as tentativas e extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo por ausência de citação válida da parte ré, quando a autora se mostra diligente e requer a utilização de meios adicionais disponíveis ao Judiciário para localização do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo somente se forma validamente com a citação do réu, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, sendo necessária sua realização para o desenvolvimento regular da relação processual.

A extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de citação pressupõe o esgotamento das tentativas razoáveis de localização da parte ré, o que não se verifica quando o autor atua de forma diligente e indica novos caminhos investigativos ao juízo.

A autora colaborou com o processo, apresentou endereço atualizado com base no cadastro da Receita Federal e comprovou a utilização do local pela empresa em outro processo judicial.

A requerida adota conduta processual contraditória ao utilizar o endereço como sede em outros feitos judiciais, sem manter identificação visível, revelando comportamento evasivo.

A autora requereu diligências adicionais que não foram analisadas pelo juízo, como o uso dos sistemas INFOJUD, SIEL ou INFOSEG, acessíveis ao Poder Judiciário, o que evidencia a ausência de esgotamento dos meios de localização.

A jurisprudência entende ser cabível a realização de buscas por sistemas eletrônicos em casos análogos, quando demonstrada a diligência do autor, em respeito aos princípios da cooperação, efetividade da tutela e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

(N.U 1015288-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

Adoção desse entendimento torna impositiva a cassação da sentença. O credor não possui os privilégios estatais de quebra de sigilo cadastral. Exigir que a parte exequente localize o devedor pelos próprios esforços privados, negando acesso aos bancos de dados monitorados por concessionárias de serviço público, esvazia o modelo cooperativo estatuído na legislação processual contemporânea.

2. DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 256, §3o DO CPC

O juízo de origem, para lastrear o encerramento do processo, rotulou a parte executada como estando em local incerto e não sabido. Para verificar a adequação jurídica desse enquadramento, impõe recorrer às normas gerais do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária e integrativa aos procedimentos delineados pela Lei 9.099/1995.

A regra contida no artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil é didática e objetiva ao disciplinar que a parte demandada somente será considerada em local ignorado ou incerto após a requisição formal e efetiva pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. A caracterização do estado de "lugar incerto" não decorre de uma presunção automática após duas ou três tentativas frustradas em endereços conhecidos, mas sim de uma certificação estatal de que as bases de dados oficiais foram exauridas sem sucesso.

Ao indeferir os pedidos de pesquisa em concessionárias formulados pela parte recorrente, o juízo de primeiro grau invocou a celeridade e a economia processual inerentes aos Juizados Especiais. Trata de uma contradição de valores. A celeridade processual constitui instrumento para entregar o bem da vida de forma rápida, e nunca um escudo hermenêutico invocado para frustrar o direito da parte credora de localizar o patrimônio ou a pessoa do devedor.

Sob esse prisma, revela inadequado utilizar o princípio da celeridade contra a parte que buscou a tutela do Estado e obteve êxito no reconhecimento de seu direito material. A economia processual deve obstar expedientes protelatórios da parte devedora, não as diligências investigativas legítimas requeridas por quem detém o título executivo. Em um cenário processual no qual desponta nítida ocultação patrimonial e comportamento esquivo por parte dos sócios da empresa de turismo, obstar a consulta a cadastros de serviços básicos representa premiar o devedor inadimplente e punir o consumidor que confiou nas instituições jurisdicionais.

3. DO ERRO MATERIAL QUANTO À SITUAÇÃO DO SÓCIO PRESO

Ato contínuo no desenrolar procedimental, o juízo singular proferiu decisão (ID 362221869) que determinou a exclusão sumária do sócio João Ricardo Rangel Mendes do polo passivo da execução. O fundamento adotado residiu no artigo 8o da Lei 9.099/1995, que veda que o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público e a massa falida figurem como partes nos processos dos Juizados Especiais. A análise dessa premissa à luz do estágio em que o processo se encontra revela dois equívocos substanciais.

O primeiro ponto repousa na constatação fática da localização do indivíduo. A parte exequente apresentou petição informando com precisão que o sócio encontrava recolhido em estabelecimento prisional mantido pelo Estado. O argumento de que o executado está em "lugar incerto e não sabido", apto a gerar a necessidade de citação por edital, esboroa diante do fato de que o custodiado encontra sob a guarda e vigilância direta do poder público. Seu paradeiro não é ignorado; pelo contrário, é determinado, documentado e perfeitamente alcançável pelos oficiais de justiça competentes para atuar na unidade prisional indicada.

O segundo ponto, de ordem eminentemente teleológica, demanda compreender a finalidade da norma proibitiva. A vedação instituída no artigo 8o da Lei 9.099/1995 possui o escopo de evitar as complexidades procedimentais e logísticas que envolvem a escolta e o comparecimento de pessoas presas a audiências de conciliação e instrução na fase de conhecimento. Tais atos dependem de comparecimento físico ou organização de videoconferências sob autorização do juízo criminal, o que comprometeria a oralidade e a informalidade do rito.

No entanto, o feito em apreço já transitou em julgado e avançou para a fase de cumprimento de sentença. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi superado com sucesso. Na fase executiva patrimonial, o foco exclusivo da jurisdição é a constrição de ativos financeiros, imóveis, veículos ou quotas sociais, atos que prescindem por completo da presença física do devedor em sala de audiência. O fato de o sócio devedor estar em privação de liberdade não congela seu patrimônio nem o blinda contra penhoras judiciais originadas de dívidas civis reconhecidas.

A exclusão sumária do sócio do polo passivo, realizada de ofício e sem qualquer tentativa de buscar seus ativos financeiros pelo sistema integrado do Poder Judiciário, resulta em benefício exclusivo e imerecido ao devedor. Ao mesmo tempo, pune de forma severa a consumidora lesada, contrariando o espírito do instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cujo deferimento pretérito reconheceu a confusão patrimonial ou o abuso na condução da pessoa jurídica. A manutenção do sócio custodiado no polo passivo para fins restritos de persecução patrimonial é medida de rigor técnico e justiça material.

4. DA EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO

O exame de todo o arcabouço fático e processual converge para a necessidade de prestigiar o princípio do resultado na execução. A fase de cumprimento de sentença não existe como mero apêndice burocrático; sua razão de ser é transformar a ordem escrita no papel em alteração prática e tangível na vida das partes. A execução processual deve ser guiada por parâmetros de máxima utilidade, buscando expropriar bens suficientes para entregar ao credor o exato montante fixado no título judicial.

A extinção do processo decretada pelo juízo a quo encerrou prematuramente uma execução que tramita desde o ano de 2023. O direito material da parte autora já foi examinado, reconhecido e acobertado pelo manto da coisa julgada. O ordenamento jurídico pátrio não tolera que o Estado, após reconhecer a lesão ao direito do cidadão, desista de promover a reparação sob o pretexto de dificuldades na localização de domicílios e contas bancárias, quando ainda restam instrumentos legais e tecnológicos a serem explorados.

A interrupção abrupta da persecução patrimonial, abdicando de expedir ofícios solicitados pela parte diligente e dispensando a penhora de ativos de sócio já integrado à lide via desconsideração da personalidade jurídica, não encontra abrigo na noção de efetividade. Tal medida configura denegação de justiça em sua forma mais aguda. A tutela jurisdicional apenas adquire sua inteireza quando o patrimônio do devedor responde integralmente pela obrigação imposta, justificando, assim, a cassação da sentença terminativa para que a execução retome seu curso regular perante a instância de origem.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso inominado interposto por
Danyella
Vieira da Silva e, no mérito, dou provimento à pretensão recursal.

Anulo a sentença proferida no juízo de origem e determino o retorno dos autos ao Juizado Especial Cível competente, para o fim de que o cumprimento de sentença retome seu curso regular.

Determino, outrossim, que o juízo a quo proceda ao reingresso do sócio João Ricardo Rangel Mendes no polo passivo da demanda executiva e promova a apreciação e o efetivo cumprimento dos requerimentos de pesquisa de endereços formulados pela parte exequente (expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos e cadastros oficiais).

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, em conformidade com o artigo 55, da Lei 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026